Tribunal: TJDFT
Processo: 0745442-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
.
PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA ACOLHIDA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.109 DO STJ. EXERCÍCIOS ANTERIORES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RENÚNCIA TÁCITA NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Viola o princípio da congruência a sentença que julga pedido não deduzido na inicial.
2. Se o pedido da petição inicial se restringe ao abono de permanência do período de 1/2003 a 12/2004 no valor de R$ 6.278,77, viola o princípio da adstrição ou congruência (art. 141 do CPC) a sentença que, decidindo o mérito além dos limites propostos pelas partes, inclui as demais rubricas elencadas na declaração de despesas de exercícios anteriores e condena o réu a pagar R$ 13.492,41. Preliminar de sentença ultra petita suscitada em contrarrazões acolhida.
3. "O reconhecimento do julgamento ultra petita não implica a anulação da sentença; seu efeito é o de eliminar o excesso da condenação” (REsp no 84.847/SP, Relator Ministro Ari Pargendler).
4. O art. 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que regula a prescrição quinquenal, estabelece que “[a]s dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
5. Recentemente, no Tema 1.109, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “[n]ão ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado” (REsp 1925192/RS, 1925193/RS e 1928910/RS, relator Sérgio Kukina, 1a Seção, julgado 13/09/2023, Recurso Repetitivo – Tema 1109).
6. Extrai-se do acórdão paradigma (REsp 1925192/RS) que “a revisão administrativa que promove a adoção de entendimento mais favorável ao administrado, em observância aos princípios da igualdade e da segurança jurídica, não se caracteriza como renúncia, tácita ou expressa, à prescrição já consumada em favor da administração pública, máxime com vistas à pretendida produção de efeitos financeiros retroativos à data do ato concessivo da aposentadoria da parte autora, à míngua de lei nesse sentido. Inaplicabilidade do art. 191 do Código Civil na espécie”.
7. Referido tema (1.109) alinha-se ao artigo 177 da LC 840/2011, segundo o qual “[a] prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração pública”.
8. Conclui-se assim que o reconhecimento de direito pela Administração não induz renúncia tácita à prescrição, salvo a existência de lei específica para o caso.
9. Nesse sentido: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.109/STJ. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HIPÓTESE AFASTADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS CUJO PRAZO JÁ HAVIA SE CONSUMADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no DJE: 3/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Na hipótese, a dívida é relativa à diferença do abono de permanência do período de 31/12/2003 a 12/2004, pedido n.o 65/2006, no valor de R$ 6.278,77 (R$ 64594435 - Pág. 53 e 54).
11. Por meio do PA 270.001.308/2005, autora requereu a concessão do abono de permanência e, em 30/8/2005, foi intimada pessoalmente do deferimento do requerimento (64594435 - Pág. 2 e 25).
12. Se, em agosto de 2005, a autora tomou conhecimento do deferimento do pedido de abono de permanência, a pretensão de cobrança haveria de ser deduzida no prazo de 5 anos, previsto art. 1o do Decreto 20.910/1932.
13. Ajuizada a ação em 29 de maio de 2024, aproximadamente 19 anos depois da intimação pessoal (30/8/2005), está prescrita a pretensão.
14. Nesse sentido: (...) é uníssona a orientação de que a formulação de requerimento administrativo suspende a contagem prescricional, cujo curso retomará com a decisão final da Administração sobre o pleito. 4. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO a que se nega provimento. ( AgRg no REsp n. 1.362.580/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 8/5/2017.)
15. Recurso conhecido. Preliminar de sentença ultra petita suscitada em contrarrazões acolhida para afastar a condenação em relação aos Pedidos 26/2005, 86/2006, 477/2009 e 478/2009. No mérito, recurso provido para pronunciar a prescrição da pretensão em relação à diferença de abono de permanência do período de 31/12/2003 a 12/2004 no valor de R$ 6.278,77 e referente ao Pedido 65/2006, PA 270-001308/2005. Relatório em separado.
16. Sem ônus ou honorários advocatícios.